Tribunal: TJMT
Processo: 1028398-83.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028398-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Correção Monetária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ROMILDO J. DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 02.094.628/0001-29 (AGRAVADO), ROMILDO JACINTO DE ALMEIDA - CPF: 236.078.409-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SANDRA MARA LEITNER DE ALMEIDA - CPF: 853.022.369-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Ação de busca e apreensão. Homologação de cálculos. Alegação de afronta à coisa julgada e necessidade de liquidação por artigos. Inocorrência. Critérios objetivos fixados
no título judicial. Liquidação por simples cálculo aritmético. Art. 509, §2º, do
cpc
. Contraditório observado. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de liquidação de sentença, homologou cálculos apresentados pela parte exequente, reputando suficientes os critérios fixados em acórdão transitado em julgado deste E. TJMT.

II.
Questão em discussão

2. Verificar
se a decisão atacada incorreu em
violação à coisa julgada ou cerceamento de defesa diante da ausência de perícia contábil e da homologação de cálculos após inércia da parte executada.

III.
Razões de decidir

3. A liquidação pelo procedimento comum (antiga liquidação por artigos) possui natureza excepcional, condicionada à necessidade de provar fato novo (art. 509, II, CPC). Quando o título executivo fixa critérios objetivos (valor da Tabela FIPE, índices de correção e juros), a liquidação opera-se por simples cálculo aritmético (§ 2º do mesmo artigo).

4. Não configura ofensa à coisa julgada a interpretação e aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial para a elaboração do cálculo, desde que respeitados os limites da condenação.

5. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para se manifestar sobre os cálculos apresentados, mantém-se silente, operando-se a preclusão temporal (art. 507, CPC).

6. Aplicação do princípio
venire
contra
factum

proprium
: é vedado à parte que se quedou inerte na origem pretender a anulação da decisão para produção de prova pericial em sede recursal,
sob pena
de violação à boa-fé objetiva processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
É legítima a liquidação por simples cálculos aritméticos quando o título judicial estabelece parâmetros objetivos de apuração, sendo desnecessária a liquidação pelo procedimento comum ou perícia contábil se a parte
executada, embora intimada, não apresenta impugnação específica ou prova de excesso de execução.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
nº 1.512.227/SE, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 16/06/2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
427.041/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07/04/2015; STJ,
AgInt
no
REsp
1.845.321/SP.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art.
509
, §1º,
§2º, §3º e §4º.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Primeira Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento
interposto p
elo

BANCO BRADESCO S.A
. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína, nos autos da liquidação de sentença oriunda da ação de busca e apreensão nº 0001778-93.2013.8.11.0025
por ele movida em face de
ROMILDO J. DE ALMEIDA – ME
,
i
n
verbis
:

[...] Assim, tendo em vista que os cálculos apresentados observam os parâmetros fixados pelo acórdão transitado em julgado, que o executado não apresentou impugnação específica aos valores indicados e que não há, nos autos, qualquer elemento que indique a existência de erro material ou excesso na apuração, deve ser homologado o valor apresentado pelo exequente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo requerente ROMILDO J. DE ALMEIDA - EPP, fixando o valor da obrigação em
R$ 366.513,83 (trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e treze reais e oitenta e três centavos), atualizado
até 29/04/2025.

Certifique-se o valor depositado em juízo.

Intime-se o requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor remanescente, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem pagamento, dê-se vista ao requerente para manifestação e impulsionamento do feito, no prazo de
5
(cinco) dias.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. [...].

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso (
ID 308800376
),
sustenta
ndo
, em apertada síntese
,

que a decisão recorrida:
(i)
afronta a coisa julgada, ao desconsiderar determinação expressa contida em acórdão transitado em julgado
quanto à adoção da liquidação de sentença por artigos;
(
ii
)
homologou cálculos unilaterais sem observância do contraditório;
(
iii
)
incorreu em excesso de execução
;
e
(
iv
)
deixou de determinar a realização de perícia contábil, não obstante a complexidade da apuração
; Por fim, pugnou pela concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada,
com
arrimo
no art. 1.019, I, do CPC
,
e, no mérito, pelo

provimento do recurso para, declarar a nulidade da decisão agravada, bem como determinar o

retorno dos autos à origem para regular processamento da liquidação de sentença por artigos,

com perícia contábil; ou, subsidiariamente, reconhecer o excesso de execução e reduzir o valor

homologado aos parâmetros indicados em sua planilha.

Inicialmente,
a
então Relator
a
,

Des
a
.
Clarice Claudino da Silva
,

deferiu o pedido liminar (
ID
309326890
), suspendendo os efeitos da decisão agravada.

Em contrarrazões
(
ID 315274394
),
o agravado defende a manutenção da decisão, alegando, em suma, que
(i)
não há complexidade que justifique a dilação probatória ou intervenção de perito, pois
a apuração do valor devido demandaria
meros
cálculos aritméticos;
(
ii
)
os parâmetros fixados no acórdão foram rigorosamente observados; e que
(
iii
) não houve supressão de contraditório ou cerceamento de defesa porquanto o agravante tivera ampla oportunidade de se manifestar, porém quedou-se inerte, operando-se preclusão temporal em seu desfavor.

Considerando as reiteradas manifestações da Procuradoria Geral de Justiça no sentido de ser desnecessária a intervenção do
Parquet
nas causas cujo direito em litígio seja eminentemente patrimonial e disponível, bem como os princípios da celeridade e duração razoável do processo, deixo de remeter os autos à douta PGJ, o que o faço com amparo
nos artigos 4º, 178 e 932, VII do CPC e art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

A questão posta à apreciação desta Câmara consiste em definir se, à luz do título executivo judicial e do regime jurídico do art. 509 do Código de Processo Civil, seria juridicamente imprescindível a adoção da liquidação por artigos ou se a homologação de cálculos por simples operação aritmética atende às exigências legais e constitucionais do devido processo.

A análise deve partir da dogmática da liquidação de sentença, compreendida como fase instrumental destinada exclusivamente à quantificação da obrigação já reconhecida, vedada a rediscussão do mérito ou a ampliação do conteúdo condenatório.

Convém rememorar o que diz o artigo
509 do CPC
, senão vejamos:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I -
por
arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II -
pelo
procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença
.

§ 3º O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira.

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

(
g.n
)

É de se ressaltar que o
art. 509 do CPC estabelece verdadeira tipologia das modalidades de liquidação, das quais a liquidação por artigos (inciso I)
possui natureza excepcional
, condicionada à necessidade de alegação e prova de fatos novos controvertidos. A regra, quando o título fornece parâmetros objetivos, é a liquidação por simples cálculo aritmético (§2º).

A doutrina é uníssona nesse sentido.
Humberto Theodoro Júnior
leciona que “
a liquidação por artigos somente se justifica quando a apuração do valor depende da prova de fatos não definidos no título; se os critérios são objetivos, impõe-se o simples cálculo
” (Curso de Direito Processual Civil, vol. II).

No mesmo sentido,
Daniel
Mitidiero
ressalta que a liquidação por artigos não pode ser convertida em etapa automática,
sob pena
de desvirtuamento do sistema.

No caso concreto,
o título executivo judicial fixou critérios objetivos para a apuração do
quantum
debeatur
, inexistindo controvérsia fática superveniente que demande instrução probatória
.

Como bem ressaltou o magistrado em sua decisão:

[...] O procedimento
liquidatório
segue os parâmetros fixados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em acórdão transitado em julgado, o qual estabeleceu com precisão os critérios a serem observados:
(i)
valor do veículo equivalente ao preço médio de mesmo modelo e ano, com base na tabela FIPE da data da venda;
(
ii
)
dedução de eventuais prestações do financiamento não quitadas pelo agravado;
(
iii
)
incidência de
juros de 1% ao mês a partir de 08/05/2015; e
(
iv
)
correção monetária pelo INPC a partir de 23/10/2013. A presente fase processual destina-se, portanto, à apuração aritmética do valor devido, conforme os parâmetros acima delineados.

[...]

A parte exequente, em atendimento à determinação judicial, apresentou cálculos detalhados, indicando os seguintes elementos:
(i)
o valor das parcelas não quitadas no momento da venda do veículo (23/10/2013)
, equivalente a R$ 147.898,94;
(
ii
)
o valor do veículo na data da alienação, segundo a tabela FIPE
, correspondente a R$ 234.705,00;
(
iii
)

a diferença apurada entre o valor do veículo e o valor devido, que resulta em R$ 86.806,06
; e
(
iv
)
a atualização deste valor, com a incidência de juros e correção monetária, conforme determinado pelo acórdão
, alcançando a quantia de R$ 366.513,83.

Verifica-se que os cálculos apresentados pelo exequente observam os parâmetros fixados pelo acórdão e as determinações deste Juízo.

Para o valor do veículo, foi utilizada a

tabela FIPE, conforme comprovante juntado aos autos (ID 132476839), que indica o preço médio de um caminhão da marca Scania, modelo P420 A 6x4 2p diesel, ano modelo 2008, na data da venda (23/10/2013).

Quanto ao valor das parcelas não quitadas, o exequente tomou como base o montante indicado na própria ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco (R$ 142.799,24), deduziu a 9ª parcela, que foi paga em 21/03/2013 (R$ 4.831,22), e atualizou o saldo (R$ 137.968,02) até a data da alienação do veículo (23/10/2013), alcançando o valor de R$ 147.898,94.

A diferença entre o valor do veículo (R$ 234.705,00) e o valor das parcelas não quitadas (R$ 147.898,94) resultou em R$ 86.806,06, montante que, atualizado com juros de 1% ao mês a partir de 08/05/2015 e correção monetária pelo INPC a partir de 23/10/2013, alcançou a importância de R$ 366.513,83 na data da apresentação da liquidação (29/04/2025).

[...]

Cabe ressaltar que o procedimento de liquidação por simples cálculo aritmético, previsto no art. 509, §2º, do CPC, visa justamente
a
apuração objetiva do quantum devido, a partir de parâmetros previamente estabelecidos, sem necessidade de dilação probatória complexa.

No caso em análise, os cálculos apresentados pelo exequente observam fielmente os parâmetros fixados pelo acórdão,
utilizando dados objetivos como o valor da tabela FIPE e o montante das parcelas não quitadas, bem como os índices de atualização determinados pelo Tribunal de Justiça.

[...]

Assim, tendo em vista que os cálculos apresentados observam os parâmetros fixados pelo acórdão transitado em julgado, que o executado não apresentou impugnação específica aos valores indicados e que não há, nos autos, qualquer elemento que indique a existência de erro material ou excesso na apuração, deve ser homologado o valor apresentado pelo exequente.
[...].
(
g.n
).

Assim,
parece-me claro que a
decisão agravada
se ajusta
à regra do art. 509, §2º, do CPC.

Quanto
a
alegação do a
gravante de que o juízo incorreu em
violação à coisa julgada
, esta não encontra amparo na realidade posta nos autos, uma vez que a
atuação do juíz
o
, ao meu sentir, limitou-se à interpretação e concretização do título judicial, sem modificação de seus limites objetivos ou subjetivos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue, com precisão, a interpretação legítima do título — inerente à atividade executiva — da indevida modificação do comando condenatório.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se, em cumprimento de sentença, a possibilidade de se interpretar título judicial de maneira mais abrangente, sem ofensa à coisa julgada. 2
. A orientação desta Corte é no sentido de se buscar a interpretação mais adequada ao título judicial, de acordo com os critérios nele
próprio estabelecidos
. Precedentes do STJ
. 3. Com base na fundamentação da sentença exequenda, tem-se que o termo "salário" refere-se à totalidade da percepção econômica da recorrida, que ficou total e permanentemente incapacitada para o trabalho, em virtude da
comprovada negligência da empresa recorrente. 4. Recurso especial não provido.

(
R
Esp
n
º
1.512.227 – SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 16/06/2015)

"é dever do Juiz, em sede de liquidação de sentença, buscar a interpretação mais adequada ao título judicial, de acordo com os critérios nele
próprio estabelecidos
" (
AgRg
no
AREsp
427.041/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/04/2015,
DJe
10/04/2015)

“A interpretação do título executivo judicial, quando realizada sem alteração de seu conteúdo, não configura afronta à coisa julgada.”

(STJ,
AgInt
no
REsp
1.845.321/SP).

No que se refere à alegação de violação ao contraditório e cerceamento de defesa, adianto que também não merece prosperar,
pois
,
a parte executada foi regularmente intimada para se manifestar sobre os cálculos apresentados
pelo exequente, ocasião na qual
manteve-se
silente.

Nesse ponto, entendo como prudente transcrever parte d
a decisão objurgada, a fim de demonstrar os argumentos utilizados pelo magistrado
singular
para homologar os cálculos, in
verbis
:

[...] O executado, regularmente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação sobre os cálculos apresentados pelo exequente, o que, nos termos do art. 507 do CPC,
implica
concordância tácita com os valores indicados.

[...]

A inércia do executado, após regular intimação, reforça a correção dos cálculos apresentados, não havendo qualquer elemento nos autos que indique eventual excesso ou incorreção na apuração do quantum
debeatur
.
[...].

Parece-me, no mínimo, contraditório, o comportamento do
agravante
, ao requerer o retorno dos autos à instância de origem para produção de provas das quais
manteve-se inerte
no momento que lhe cabia as requerer.

Nosso ordenamento jurídico consagra a vedação do comportamento contraditório das partes em suas relações jurídicas e processuais. O princípio do
Venire
Contra
Factum

Proprium
veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa na outra parte.

Embora não tenha previsão expressa no CDC, sua aplicação decorre da boa-fé objetiva
, exigível de todas as partes do processo.

O inconformismo quanto ao desfecho processual
-
que culminou com

a
homologação dos cálculos apresentados pela parte contrária
-,
não é salvo-conduto para que, em evidente contrariedade a comportamento próprio adotado no decorrer da
marcha processual
, venha requerer do Tribunal, a determinação de produção das provas outrora dispensadas.

O contraditório, na fase de liquidação, traduz-se na oportunidade efetiva de impugnação, e não na imposição automática de prova pericial.

O excesso de execução não se presume. Incumbe à parte executada demonstrá-lo de forma concreta e discriminada, mediante memória de cálculo idônea
, o que não aconteceu
por liberalidade do próprio agravante, que nada fez ou apresentou no prazo que lhe cabia.

Amparad
o
nos fundamentos expostos,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
para manter hígida a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026